Tribunal: TJBA
Processo: 8006784-83.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006784-83.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS

APELADO: PAULO CESAR GOMES SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06
). RÉU CONDENADO À PENA DE
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
EM REGIME FECHADO E MULTA.

RECURSO DA DEFESA:

PreTENSÃO ABSOLUTÓRIA. TESE DE NULIDADE das provas. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
VIOLÊNCIA POLICIAL.
INALBERGAMENTO.
POLICIAIS EM RONDA QUE RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA DE MORADOR sobre uso e comercialização de drogAS NO LOCAL APONTADO. AGENTES QUE PERCEBERAM, AINDA NA ÁREA EXTERNA, A MANIPULAÇÃO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL. PORTA QUE SE ENCONTRAVA ENTREABERTA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. APELANTE QUE TENTOU DESTRUIR PROVAS AO AVISTAR A GUARNIÇÃO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. RELATO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA CONFIRMANDO QUE O RÉU NÃO RESIDIA NO LOCAL. IMÓVEL COM SINAIS DE ABANDONO E SEM CARACTERÍSTICAS DE HABITAÇÃO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, EMBALAGENS E BALANÇA DE PRECISÃO. EVIDÊNCIAS DE DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL QUE DEVE SER ENCAMINHADA AO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A FUNDAMENTAR A SEGREGAÇÃO.
CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO idônea.

RECURSO MINISTERIAL:

pedido de
RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR. SENTENÇA QUE ATRIBUIU DESVALOR AOS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, FIXANDO A PENA, TODAVIA, NO PATAMAR MÍNIMO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
RÉU QUE OSTENTA 03 (TRÊS) CONDENAÇÕES POR
FATOS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA pena de partida E da pena intermediária, SIMULTANEAMENTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADOS POR PROCESSOS DISTINTOS.precedentes do stj e desta corte estadual.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NEUTRAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTUNDENTE.

ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL.

PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR
EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (
153,50
G DE “COCAÍNA”). CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI 11343/2006. QUANTITATIVO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. NOCIVIDADE E ALTO GRAU DE DEPENDÊNCIA DA COCAÍNA. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr.
Paulo Ney de Araújo
que, nos autos de
nº
8006784-83.2023.8.05.0146
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

2.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante deste
, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, bem como
ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
Da prefacial, extrai-se que:"
Consta do incluso procedimento inquisitorial que, no dia 10 de Junho de 2023, por volta das 13h00min, no bairro quide, neste Município, PAU
LO CESAR GOMES SILVA, acima qualificado, fora preso em flagrante delito por “ter em depósito”, substância entorpecente branca análoga a cocaína somada a diversos materiais destinados a subdivisão e comercialização destas substâncias, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.Da análise dos autos depreende-se que na data dos fatos uma guarnição policial estava realizando patrulhamento ostensivo no cumprimento do dever legal de prevenção/repressão de delitos pelo bairro Quide quando receberam informações de populares em que na localidade conhecida como “invasão do Quidé”, em uma espécie de beco sem saída, onde havia vários quartinhos, estava ocorrendo a comercialização de drogas, nesta ocasião foram informados por onde deveriam seguir para se chegar até o referido lugar. Diante disso os policiais diligenciaram até o local informado, e, ao chegarem, depararam-se com uma residência com aspecto de abandono, na qual a porta da frente estava aberta, sendo possível a precisa visualização por parte dos policiais em relação ao culpado, o qual se encontrava sentado em uma cadeira, e em cima de uma mesinha de madeira visualizaram um prato de vidro, cheio de substância de cor branca, supostamente cocaína, bem como várias embalagens plásticas, 2 (duas) tesouras, 1 (uma) balança de precisão, 02 (duas) porções já embaladas da mesma substância entorpecente, e a quantia de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte seis reais) em espécie.

4.
Na ocasião, a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, por decisão datada de
11/06
/2023, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8006006-16.2023.8.05.0146, sendo colocado em liberdade no dia 13/06/2023, após realizada a audiência de custódia.

5.
Contudo, irresignado, o Parquet interpôs Recurso em sentido Estrito, obtendo-se provimento em Sessão de Julgamento realizada no dia 07/08/2023, para novamente decretar a prisão preventiva do acusado, cujo mandado restou cumprido em 10/08/2023, permanecendo custodiado até os dias atuais.

6.D
eve ser afastada qualquer conjectura de nulidade da apreensão de drogas e outros materiais ilícitos no ambiente domiciliar, eis que devidamente ancorada em fundadas razões, haja vista a prévia denúncia anônima, corroborada pela situação de flagrante delito percebida pelos policiais, ainda na área externa, através da porta entreaberta.

7.
As testemunhas de acusação, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

8.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa, em nada contribuíram para a tese absolutória. Pelo contrário, de sua narrativa se extrai que, realmente, o Réu não residia no local, corroborando as assertivas dos policiais no sentido de que o imóvel aparentava estar abandonado, desabitado, fortalecendo o convencimento de que se tratava de local destinado exclusivamente ao preparo e comercialização de entorpecentes.

9.
Ora, a assertiva de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao Apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos,
mormente porque desacompanhada de provas.

10.
Nesse diapasão, oportuno registrar que
o relato
policial
goza de credibilidade e fé pública
, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos.

11.
Saliente-se que
os policiais
foram ouvidos em juízo,
sob o manto d
o contraditório, não tendo a defesa,
por sua vez
, apontado qualquer fato concreto desabonador de tais testemunhos.

12.
Sobreleva notar, ainda, que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, juntamente balança de precisão, embalagens e ferramentas próprias para individualização do material constituem elementos suficientes para se concluir acerca da sua destinação à comercialização.

13.
Noutro giro,
os possíveis excessos cometidos pelos policiais militares, por ocasião da prisão em flagrante, notadamente no que concerne à alegada violência sofrida pelo Réu, devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal.

14
.Com efeito, o réu permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal e, não obstante, em face do julgamento do presente apelo, não se trata mais de debater a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva, mas de se dar início à execução provisória da pena imposta.

15.A guisa de arrematação, impende considerar, ainda, que o Réu registra
sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pela mesma conduta delitiva, assim como pelo porte ilegal de arma de fogo,
a denotar sua tendência à reiteração delitiva, constituindo-se, portanto, fundamentação claramente idônea para manutenção do aprisionamento cautelar vergastado.

16.
Tem-se da análise contundente da sentença objurgada, em relação à dosimetria do delito de tráfico de drogas, que a pena-base privativa de liberdade foi mantida no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, em que pese tenha atribuído desvalor aos vetores dos antecedentes e consequências do crime, previstas no art.59 do Código Penal.

17. A
jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações transitadas em julgado, desde que oriundas de processos distintos, para cada etapa da dosimetria.

18.
Portanto, em se tratando de Réu multirreincidente, merece acolhimento a pretensão ministerial de majoração da pena basilar, em razão dos antecedentes, a despeito de já reconhecida a agravante da reincidência, na segunda etapa, com base em condenações já transitadas em julgado, em processos distintos.

19.
Neste ponto, a utilização da reincidência concomitantemente para elevar a pena intermediária e como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, guarda sintonia com a
jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que, “a utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem” (AgRg no AREsp 1637754/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

20
.
Outrossim, constata-se que as consequências do crime também foram avaliadas
negativamente, contudo, não se constata justificativa que transcenda o resultado naturalístico do tipo penal.

21.Assiste razão ao Órgão Ministerial, quando pretende a elevação da pena basilar, também em razão da quantidade e natureza da droga apreendida na operação policial - 153,50 g (cento e cinquenta e três gramas e cinquenta decigramas) de "cocaína" - eis que legitima o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase do processo de aplicação da pena.

22.Pondere-se que a cocaína é um
psicotrópico dos mais deletérios à saúde humana, notadamente por ser capaz de ocasionar a dependência química já em seu primeiro uso, assim como não se pode considerar ínfimo o quantitativo apreendido, pelo que de rigor considerar desfavorável ao Réu tais circunstâncias.

23.
Diante disso, considerando-se a natureza deletéria e a quantidade do entorpecente apreendido, por força de expressa disposição legal, eleva-se a pena base em 1/6 (um sexto), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas. Outrossim, devidamente justificada a valoração negativa dos antecedentes, deve incidir ainda a fração de 1/8 (um oitavo), razão pela qual fixa-se a pena de partida em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

24.Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, majora-se a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária estabelecida em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa, que ora se torna definitiva, ante a inexist
ência de causas de aumento e diminuição de pena.

25.
Por fim, deverá a sanção corporal ser iniciada em regime fechado, por se tratar de réu reincidente, em conformidade, ainda, com
os termos do art. 33, §2 º do Código Penal,
devendo permanecer
inalterados os demais termos da sentença condenatória.

26.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima
, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, bem como pelo conhecimento e parcial
provimento do apelo ministerial.

27. Conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Réu;

28.Conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, majorando-se a pena basilar apenas em razão dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga, afastando-se a análise desfavorável das consequências do crime;

29. Sanção Corporal definitiva majorada e fixada em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
;

30.
APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8006784-83.2023.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, simultaneamente, como Apelante e Apelado,
Paulo Cesar Gomes Silva e Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇão INTERPOSTA PELO RÉU, bem como conhecer e dar PARCIAL provimento ao apelo ministerial,
remodulando a sanção corporal definitiva para fixá-la em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)